Tribunal: TJES
Processo: 0000223-16.2019.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000223-16.2019.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
RECORRIDO: ANGELA DE ABREU DO NASCIMENTO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE- RECURSO INOMINADO Nº 0000223-16.2019.8.08.0057

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

RECORRIDOS:
ANGELA DE ABREU DO NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PROPORCIONAL AO TEMPO DE FÉRIAS. VALORES DEVIDOS. TEMA 1241 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em resumo, a parte autora, servidora pública municipal (professora), pleiteia o pagamento do terço de férias constitucional de forma proporcional ao período de férias que a classe possui no ano, isto é, 45 dias.

O Juízo
a quo
, às fls. 80/83
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Posto isto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS, resolvendo-se o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) CONDENAR o MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA ao pagamento do terço constitucional sobre a totalidade dos dias de férias concedidos anualmente a parte autora (45 dias), limitados aos últimos 05 (cinco) anos a propositura da ação, pelo que o requerido deverá pagar a quantia de R$ 1.684,18 (mil seiscentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), sendo que tal valor deverá ser acrescido de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º da Lei 9.494/97) e correção monetária (IPCA) a partir da data que deveriam ter sido efetivados os pagamentos e não foram;

Em síntese, o recorrente, às fls. 85/93, busca a reforma da sentença, pois entende que o terço de férias deve ser calculado sobre o período de 30 dias, não o de 45 dias, como pleiteado na inicial, pois em verdade não existiria respaldo legal.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

A lei municipal nº 371/1998 assim determina em sua exegese:

Art. 29 o profissional de magistério na função de docência terá direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, anualmente, dos quais, pelo menos, 30 (trinta) dias consecutivos.

Sabe-se que a Constituição, em seu art. 7º inciso XVII, deixa claro que é direito dos trabalhadores a percepção do terço de férias no momento em que estiverem gozando desse período de descanso.

Não se faz razoável ampliar um direito fundamental, que é o terço de férias, por meio da lei e depois não o cumprir ou querer afastar a sua aplicação por meio de analogia querendo fazer crer que se trata de um 30 dias de férias e 15 dias de recesso.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar essa matéria assim assentou, me tema de repercussão geral com efeito vinculante:

TEMA: 1241 - Direito a percepcao do terco constitucional de ferias calculado sobre todo o periodo estabelecido pela legislacao de regencia para gozo de ferias, ainda que superior a trinta dias anuais. TESE: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. RE 1400787, MINISTRA PRESIDENTE, aprovada em 16/12/2022.

O Acórdão que ensejou tal tema foi o seguinte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL.FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE TODO O PERÍODO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.400.787 CEARÁ RELATORA : MINISTRA PRESIDENTE, Publicação 03-03-2023)

Com isso, é irreparável o ato sentencial.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de primeiro grau.

Ante ao não provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/99, condeno o recorrente a custas e honorários em 20% sobre a condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)